Tribunal: TJPA
Processo: 0812228-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812228-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAUDENECI FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CURRALINHO

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE PREENCHE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 318-A, INCISOS I E II, DO CPP – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR:
Entende-se assistir razão à impetrante, tendo em vista que a paciente preenche as condições previstas no art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

O delito imputado à paciente é o de tráfico de drogas, logo perpetrado sem violência ou grave ameaça, e não fora cometido contra o filho desta. No tocante a comprovação desta ser mãe de um menor, de 05 (cinco) anos de idade, tem-se o documento de ID n. 4147198 – p. 03.

Insta salientar, que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis, pois possui residência fixa no distrito da culpa (ID n. 4147198 – p. 01), e é primária (ID n. 4147198 – p. 04).

Nessa esteira de raciocínio, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem proceder a substituição da prisão privativa de liberdade da paciente por prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A, incisos I e II, do CPP, cumulada com o monitoramento eletrônico e outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo
a quo
, conforme dispõe o art. 318-B, do CPP.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Milene Serrat B Santos Marinho
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Laudeneci Ferreira Correa
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que a paciente fora
presa preventivamente desde o dia 21.11.2020, por ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho (ação penal nº 0800221-30.2020.8.14.0083), pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega a impetrante que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de ausência de motivação idônea da decisão que negou a revogação da prisão preventiva. Sustenta que a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código Penal, pois, ainda que não seja a mãe biológica, “assumiu a responsabilidade de MÃE, ao menor J.P.A.B, desde seus 08 (oito) meses de vida, até os dias de hoje. Conforme o TERMO DE DECLARAÇÃO Nº. 145/2020 registrado pelo Conselho Tutelar, compareceu na data de 02/12/2020, a Sra. Elizangela Campos de Souza, vizinha de LAUDENICE, tendo declarado, “QUE DESDE A PRISÃO DE LAUDENICE, ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE J.P.A.B, já que LAUDENICE não possui familiares NO Município’”.

Aduz, ainda, que a paciente contraiu COVID-19 no mês de julho deste ano e “após receber ALTA MÉDICA, a requerente apresentou sequelas da doença, o que perdurar até o dia de hoje, em razão disto, a paciente tem que se deslocar mensalmente até a Cidade de Breves, para realizar FISIOTERAPIA PULMONAR assim como, ser submetida a exame de radiografia, para avaliação nos pulmões, já que pós a doença do COVID- 19, esta foi diagnosticada com PNEUMONIA”.

Acrescenta, por fim, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, pois, “foi presa, reside e trabalha licitamente no distrito da culpa, é bem quista na sociedade Curralinhense, não houve informações juntada nos autos que estaria a paciente coagindo ou ameaçando testemunhas referentes ao processo, não demonstrou risco ou interesse de fuga no momento de sua prisão”.

Juntam documentos.

Por esses motivos, pugnam pela:

“a) concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante;

b) no final e após as formalidades de praxe, seja CONCEDIDA A ORDEM IMPETRADA, garantindo a Paciente o direito de responder ao processo em prisão domiciliar, com a aplicação das medidas cautelares diversas ao cárcere a critério do juízo.”

A medida liminar restou reservada a ser apreciada após as informações pela autoridade coatora pelo relator inicial do feito, Des. Milton Augusto de Brito Nobre, no Id. nº
4149599.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4173074 (sic):

“WALESSON PINHEIRO LEÃO, LAUDENECI FERREIRA CORREA e ALAM TELES GOMES foram presos em flagrantes no dia 20/11/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Em apertada síntese, a guarnição policial recebeu informações de que WALACE e ALAN estavam transportando drogas para a localidade do Rio Canaticu pela estrada. A guarnição avistou e abordou WALACE, sendo encontrado um aparelho celular, seis petecas de drogas e uma quantia em dinheiro.

WALACE disse que tinha comprado a droga na casa de ALAN, a guarnição se dirigiu até o local e encontraram dezenove petecas de cocaína, uma porção de maconha e mais um aparelho celular, o qual tocou três vezes, sendo que em uma das ligações foi colocado no viva voz e NICE falou para uma pessoa “OLHA A POLÍCIA ESTÁ AQUI” (textuais), nas outras duas vezes foram encomendadas drogas.

O Juízo de Curralinho proferiu decisão homologando e convertendo a prisão em flagrante em preventiva dos custodiados, dentre outras deliberações, em 21/11/2020 (ID 21347849).

O Representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido do Delegado de Polícia e a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 21350975).

LAUDENECI FERREIRA CORREA, através dos advogados ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, OAB/PA 28.605, e DANILSON DO SOCORRO VEIGA MATOS, OAB/PA 30.647, peticionou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21352500).

WALESSON PINHEIRO LEÃO, através do advogado ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, OAB/PA 28.605, peticionou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21354717).

ALAM TELES GOMES, através dos advogados ARLEY TAFFAREL ARRUDA MARQUES, OAB/PA 28.605, e DANILSON DO SOCORRO VEIGA MATOS, OAB/PA 30.647, peticionou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 21354821).

O Representante do Ministério Público se manifestou desfavorável ao pleito dos custodiados (ID 21381990, 21381991 e 21381992).

O Juízo de Curralinho acompanhou o parecer ministerial e indeferiu o pleito dos acusados (ID 21415857).

O Representante do Ministério Público se manifestou pela extração das informações (conversas e mídias) armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos (ID 21509661).

Este Juízo proferiu decisão de extração das informações (conversas e mídias) armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos (ID 21526438).

Despacho do então relator do feito requisitando informações à SEAP (Id. nº 4149599).

Informações prestadas pela SEAP no Id. nº 4213321.

Medida liminar indeferida no Id. nº 4213348.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4398814) se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem.

Despacho do então relator do feito a mim encaminhando os autos em atenção aos critérios de prevenção (Id. nº 4405351), o que fora por mim acatado no Id. nº 4415941.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

Entende-se assistir razão à impetrante, tendo em vista que a paciente preenche as condições previstas no art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

O delito imputado à paciente é o de tráfico de drogas, logo perpetrado sem violência ou grave ameaça, e não fora cometido contra o filho desta. No tocante a comprovação desta ser mãe de um menor, de 05 (cinco) anos de idade, tem-se o documento de ID n. 4147198 – p. 03.

Insta salientar, que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis, pois possui residência fixa no distrito da culpa (ID n. 4147198 – p. 01), e é primária (ID n. 4147198 – p. 04).

Nessa esteira de raciocínio, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem proceder a substituição da prisão privativa de liberdade da paciente por prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A, incisos I e II, do CPP, cumulada com o monitoramento eletrônico e outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo
a quo
, conforme dispõe o art. 318-B, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT
, e
CONCEDO A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico, e outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo
a quo
, com fulcro no art. 318-A, incisos I e II e art. 318-B, ambos do CPP, nos termos do voto relator.

A prisão domiciliar deverá ser cumprida no endereço fornecido pela paciente no presente
writ
, qual seja: Rua João Gabriel, S/N, Bairro: Perpétuo Socorro, CEP: 68815-000, Cidade de Curralinho-PA.

Oficie-se imediatamente o Juízo de origem para que cumpra a ordem parcialmente concedida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 22 de fevereiro de 2021.

____________________________________

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 23/02/2021